Tribunal: TJPA
Processo: 0002941-57.2014.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002941-57.2014.8.14.0133

APELANTE: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES. RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL. CARACTERIZADA. PAGAMENTO. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA.
In casu
a sentença recorrida deve ser reformada para julgamento de procedência do pedido da inicial com a condenação do Município requerido a pagar o valor cobrado constantes das Notas Fiscais relacionadas na inicial, ressalvo o cheque objeto da cobrança, posto que restou comprovada a relação jurídica obrigacional por meio de contratos, notas fiscais, notas de entrega e recebimento de mercadorias e nota de empenho,

ensejando a presença de fato constitutivo do direito do autor de acordo com o conjunto probatório existente, o que é robustecido pela ausência de impugnação específica material, e o Município apelante não logrou êxito em comprovar a inexistência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito, na forma do art. 333, incisos I e II, do CPC/73 (art. 373, incisos I e II, do CPC/15), por conseguinte, aplica-se os precedentes do STJ no sentido de prestigiar a boa-fé objetiva e a vedação de enriquecimento ilícito. Apelação
do Município conhecida, mas improvida, e conheço da apelação do autor e parcialmente provida, para finalidade de condenação o Município de Marituba a pagar os valores cobrados na inicial consignados como “valor singelo” na inicial, notadamente no ID- 6813631 - Pág. 2, ressalvada a manutenção da sentença em relação a improcedência da cobrança do valor do cheque objeto da cobrança, que devem ser atualizados a partir da data do vencimento, e os juros de mora a partir da citação,

aplicando-se o Tema n.º 810/STF e o Tema n.º 905 do STF, além da Emenda Constitucional n.º 113, a partir da sua vigência.”

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por

CRISTALFARMA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e MUNICÍPIO DE MARITUBA contra a sentença pr
oferida na ação de cobrança ajuizada pela primeira em desfavor do segundo apelante, que julgou parcial procedente o pedido formulado na inicial e condenou o apelante a pagar a apelada o valor total de R$ 196.903,34 (cento e noventa e seis mil e novecentos e três reais e trinta e quatro centavos), pelo fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares, nos seguintes termos:
“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, em conformidade com a fundamentação aqui apresentada, e condeno o MUNICÍPIO DE MARITUBA ao pagamento do valor principal de R$ 196.903,34 (cento e noventa e seis mil, novecentos e três reais e trinta e quatro centavos), com incidência de correção monetária pelo IPCA e de juros moratórios de 0,5% ao mês sobre cada nota, desde o respectivo vencimento até a data do efetivo pagamento. Em razão da sucumbência parcial, condeno o autor ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Município (valor que o requerido deixou de pagar), bem como ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas incidentes sobre o processo, com fundamento nos arts. 85, §§ 2°, e 86 do CPC. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 15% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 3°, I, do CPC, bem como à restituição, ao demandante, de 40% (quarenta por cento) dos valores pagos a título de custas processuais (art. 86 do CPC). Destaca-se que, de acordo com o art. 40 da Lei Estadual n°. 8.328/15 (Lei de custas), a Fazenda Pública só possui isenção quando estiver no polo ativo da demanda ou no caso de concessão de gratuidade judiciária à outra parte, não se eximindo de reembolsar as despesas antecipadas pela parte vencedora. Tendo em vista a procedência parcial dos pedidos e a condenação do requerido, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DOS ARTS. 316, 487, INCISO I, E 490 DO CPC. Considerando o disposto no art. 496 do CPC, cumpra-se a remessa necessária caso não haja interposição de apelação por parte do município requerido (art. 496, § 1°, do CPC). Havendo interposição de apelação, cumpra-se o disposto no art. 1.010 do CPC, independentemente de nova conclusão.”

Ambas as partes apelaram da sentença.

A apelante
CRISTALFARMA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
insurge-se contra a sentença alegando que merece reforma, em relação a parte do valor cobrado julgada improcedentes, sob os seguintes fundamentos:

Alega que o pedido da inicial foi julgado parcialmente procedente, pois foram reconhecidas como devidas apenas algumas notas fiscais, pois outras não estariam acobertadas pelo contrato firmado entre as partes, posto que emitidas foram da vigência contratual, o que afirma caracterizar enriquecimento ilícito, que seria vedado no nosso ordenamento jurídico, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Sustenta que é irrelevante a existência de contrato administrativo quando há comprovação da origem da dívida, o que teria sido comprovado pelas notas fiscais acompanhadas de nota de empenho, por se tratar de documento público hábil a embasar até execução extrajudicial, transcrevendo jurisprudência.

Defende que as notas fiscais estão acompanhadas de notas de empenho e que o Município não comprovou o pagamento, sendo devido o valor total cobrado na inicial de R$
636.602,53 (seiscentos e trinta e seis mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e três centavos).

Assevera que a defesa se restringe a afirmar que não foi encontrado nenhum valor devido relativo ao documento que embasam a ação e que não teriam juntado o comprovante de pagamento, sob o fundamento que por serem os atuais gestores não sabem dizer sobre a existência de cobrança, o que não seria suficiente para a finalidade de obstar a cobrança.

Invoca em seu favor o fato da administração pública ser impessoal e responsável por todos os atos praticados pelos gestores anteriores, o que demonstraria se tratar de defesa genérica, ensejando a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, na forma do art. 341 do CPC.

Ressalta ainda que em relação ao arguido na defesa referente aos servidores que assinaram as notas de empenho e os contratos públicos, a recorrida não comprovou que tais pessoas não possuem competência para tanto, o que poderia ter sido facilmente provado, já que por ser tratar de administração pública, todos os servidores são nomeados através de atos administrativos.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação para reformar a sentença julgando procedente na integra os pedidos da inicial.

Por sua vez. O Município apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Diz que o Município Apelante passou por inúmeras interrupções administrativas, com mudanças bruscas e sucessivas de gestores, inclusive na época em que ocorreram os fatos decorrentes desta demanda, sendo que a inconformidade principal do Apelante, cinge-se ao fato de que não foram consideradas as suas arguições, de que os documentos apresentados pelo Apelado, para consubstanciar suas alegações são provas inconsistentes, pois ao fazer um levantamento de toda a documentação sobre débitos anteriores, não identificou nenhum valor referente a esses contratos, como restos a pagar e não haveria como admitir contabilmente a existência real da inadimplência.

Defende que as notas fiscais constantes não estão acompanhadas do devido formulário de solicitação de material, sendo que que tais documentos apresentados não estão completamente revestidos das formalidades necessárias para garantir que retratam com exatidão o ocorrido segundo as alegações do Apelado, posto que os acervos documentais apresentados, deveriam constar também de cópias autenticadas de todo processo licitatório, o que infelizmente não foram vislumbradas na presente demanda.

Argui que houve erro também em relação a condenação em honorários advocatícios de sucumbência consignando de
“15% (dez por cento)”,
requer assim a correção para que seja considerado o valor por extenso de dez pro cento, ppis alega que há prevalência do percentual por extenso sobre o valor numérico, isso no improvável caso de que não seja reformada a sentença a quo, na parte que penaliza o Apelante.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação reformando a sentença consoante os fundamentos expostos, julgando totalmente improcedente o pedido da inicial, e seja considerado o percentual e 10% (dez por cento) de sucumbência.

As contrarrazões da empresa autora foram apresentadas na petição do ID-
6813653 - Pág. 01/08.

As contrarrazões do Município requerido foram apresentadas na petição do ID-

6813654 - Pág. 01/08.

O Ministério Público junto ao 2.º grau apresentou parecer da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça Jorge Mendonça Rocha pelo conhecimento e improvimento da apelação do Município, e conhecimento e provimento da apelação da autora, para que haja condenação dos valores consignados nas notas fiscais efetive o pagamento referente às notas fiscais acostadas no ID- 6813636 e no ID-6813641.

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

A controvérsia entre as decorre do fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares da empresa apelante ao Município apelado que não teriam sido pagos, ensejando a presente ação de cobrança no valor de
R$
636.602,53 (seiscentos e trinta e seis mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e três centavos), mas que o MM. Juízo a quo considerou devido apenas o valor de R$ 196.903,34 (cento e noventa e seis mil, novecentos e três reais e trinta e quatro centavos).

Analisando os autos, entendo que a sentença recorrida merece reforma que o pedido da inicial seja colhido na sua integralidade. Vejamos:

Na inicial foram descritas todas as notas fiscais relativas ao débito cobrado, como também cheque não pago que teria sido devolvido na importância de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), que somam o valor objeto da cobrança na importância de
R$
636.602,53 (seiscentos e trinta e seis mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e três centavos), conforme se verifica do ID- 6813631 - Pág. 2, sendo que, além das correspondentes notas fiscais que acompanham a inicial.

O MM. Juízo
a quo
consignou nos fundamentos da sentença que o cheque apresentado no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) não poderia ser contabilizado por não se encontrar acompanhado da correspondente nota fiscal, assim como não poderiam ser contabilizadas as notas fiscais que foram emitidas fora do período de vigência do contrato,
in verbis:

“Os contratos de fls. 72-84 evidenciam que a autora participou regularmente de dois processos licitatórios (Pregões presenciais 9/2011-00008 e 9/2011-00014) promovidos pelo município de Marituba, vencendo os certames para o fornecimento de lotes específicos de medicamentos e de materiais hospitalares.

Os referidos contratos abrangem o período de 14.07.2011 a 05.03.2012. não havendo nos autos documentos que comprovem prorrogações contratuais.

Considerando o referido período, somente as notas de fls. 20-40 possuem lastro contratual, pois os demais documentos fiscais (fls. 42-70) foram emitidos fora da vigência dos mencionados contratos.

Em relação ao cheque juntado à fl. 19, não foi apresentada qualquer nota fiscal correspondente. Assim, não havendo comprovação de contratação lícita (cobertura contratual) dos materiais descritos nas notas de fls. 42-70 e inexistindo NF correspondente ao cheque de fl. 19, resta inviável a determinação para pagamento dos valores descritos em tais documentos, tendo em vista a necessária proteção que se deve conferir ao erário, destacando-se que não se originam direitos de atos administrativos eivados de ilegalidade, não tendo a requerente comprovado a licitude daqueles supostos créditos.”

Ocorre que, verifico que as notas ficais apresentadas não se encontram isoladas, pois foram acompanhadas dos comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias, assinados por servidores do Município, que não foram objeto de impugnação de forma especifica na contestação ou o arrazoado da apelação Municipal, além do contrato administrativo n.º 20110237, correspondente ao período de 09.09.2011 até 05.03.2012, na importância de R$ 1.925.960,40 (hum milhão novecentos e vinte e cinco mil e novecentos e sessenta reais e quarenta centavos), e contrato administrativo n.º 20110199, correspondente ao período de 14.07.2011 até 30.12.2011, no valor de R$ 1.565.009,64 (um milhão, quinhentos e sessenta e cinco mil, nove reais e sessenta e quatro centavos), conforme se verifica do ID- 6813641 - Pág. 4 até ID- 6813643 - Pág. 6 , e nota de empenho datada de 23.05.2012, que comprova de forma irrefutável a continuidade da relação jurídica após o término de vigência dos contratos, conforme se verifica do ID- 6813639 - Pág. 4.

Diante desse conjunto probatório, não resta dúvida que apelação da empresa autora deve ser acolhida em parte, para a finalidade da condenação ser majorada para abranger também os valores consignados nas notas fiscais indicadas na planilha da inicial e carreadas aos autos, face a existência de comprovação da existência de
relação jurídica obrigacional, por meio do conjunto probatório existente, ensejando o fato constitutivo do direito da autora, face a comprovado recebimento das mercadorias pelo Município, conforme se verifica do conjunto probatório existente, o que ainda é robustecido pela ausência de impugnação específica material pelo ente Municipal.

Assim, não resta dúvida sobre a validade do contrato, inclusive para finalidade de cobrança dos valores decorrentes da mercadorias efetivamente recebidas pelo Município após a sua vigência, em prestígio a boa-fé contratual e a vedação de enriquecimento ilícito.

Neste sentido, a conclusão da sentença recorrida encontra guarida nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, sobre a obrigação de pagar pelos serviços efetivamente prestados ou mercadorias entregues, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público
,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. INADIMPLEMENTO DO ENTE ESTADUAL. MULTAS DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE EMPENHO DOS SERVIÇOS. ISENÇÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Locavel Serviços Ltda. contra o Estado do Tocantins objetivando o pagamento de valores referentes à locação de veículos e multas de trânsito, decorrentes do contrato firmado com o ente federado.

II - Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas quanto ao índice e termo inicial da correção monetária e juros de mora incidentes na condenação. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.

III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inobservância das formalidades legais relativas à ausência de empenhamento da despesa ou de procedimento licitatório válido não isenta a administração pública do pagamento pelos serviços comprovadamente realizados, sob pena de enriquecimento ilícito.

IV - A respeito da alegada violação do art. 60 da Lei n. 4.320/1964, a Corte Estadual, na fundamentação do aresto recorrido, assim firmou seu entendimento: "(...) Assim, tenho que a não expedição de tal documento, por si só, não pode eximir a Administração de arcar com o pagamento das despesas por ela realizadas, pois a obrigação pela expedição do documento é dela e o locador não pode abarcar prejuízos por uma omissão do Poder Público, do contrário estar-se-ia permitindo que Administração Pública se locupletasse por sua própria torpeza, além de configurar enriquecimento sem causa. Some-se a isso o fato de que há expressa previsão orçamentária para locação de veículos (evento 1, Página 7)."

V -
O posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça Estadual encontra-se em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior. Nesse sentido, os seguintes julgados: (STJ, AgRg no AREsp n. 542.215/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 9/3/2016, REsp n. 1.148.463/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, DJe 6/12/2013 e AgRg no REsp n. 1.383.177/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013, DJe 26/8/2013).

VI - Patente a efetiva prestação dos serviços contratados (aquisição de serviço de locação de vinte e um veículos zero km), conforme informação assentada no acórdão recorrido às fl. 336, impõe-se a procedência da ação para a determinação de pagamento do valor devido, ainda que a contratação tenha sido formalizada sem a prévia emissão de empenho da despesa.

VII - Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 2.104.345/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO VERBAL. SUBCONTRATAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DE TODESCATO TERRAPLANAGEM LTDA.
OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO
EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283/SF E 284/STF.

1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada contra o Município de Bento Gonçalves visando condenar o réu a indenizá-la pela prestação de serviços, contratados verbalmente, no período de 24.3.2012 até 8.9.2012, de retroescavadeira, pá carregadeira, caminhão toco e prancha para transporte de equipamentos. Aduziu que o valor total dos serviços é de R$ 102.570,20, mas que pende de pagamento a quantia de R$ 85.068,70 válidos para fevereiro de 2017.

2. Em primeiro grau o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu a indenizar os serviços prestados no período apontado que não foram objeto de subcontratação, devendo o valor ser auferido em liquidação.

3. A Apelação da parte autora não foi provida, e a do réu foi provida na parte relativa aos índices de correção monetária e juros de mora.

4. O aresto recorrido entendeu devida a indenização pelos serviços executados, a despeito da irregularidade da contratação, por não se admitir o enriquecimento ilícito da Administração. Todavia, entendeu descaber pagamento dos serviços prestados ao município que foram objeto de subcontratação, sob o fundamento de que em desacordo com o art. 72 da Lei 8.666/93.

5.
A jurisprudência do STJ é de que, mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

6.
O STJ reconhece que, ainda que ausente a boa fé do contratado e que tenha ele concorrido para nulidade, é devida a indenização pelo custo básico do serviço, sem qualquer margem de lucro
.

7.
‘
Na mesma linha: REsp n. 468.189/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18/3/2003, DJ de 12/5/2003, p. 221.

8.
Não há como conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Gonçalves. O recorrente não infirma o argumento de que, ainda que haja irregularidade na contratação dos serviços, é devida a indenização dos efetivamente prestados sob pena de indevido enriquecimento sem causa do Município. O ente federativo nada discorreu acerca da tese de inviabilidade de locupletamento ilícito.

Aplicam-se, por analogia, as Súmulas 283/STF e 284/STF, ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

9. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Golçaves. Recurso Especial de Todescato Terraplanagem Ltda. parcialmente provido para assegurar o direito de ser indenizada pelos serviços subcontratados pelo custo básico deles, desde que provada a existência de subcontratação, bem como a efetiva prestação de serviços, mesmo que por terceiros, e ainda que tais serviços se revertam em benefício da Administração.”

(REsp n. 2.045.450/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

“ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E FORNECIMENTO DE PRODUTOS LICENÇA DE USO DE SOFTWARES A ENTE MUNICIPAL. COBRANÇA DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO INDEVIDA. DA NÃO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONSEQUENTEMENTE DE NÃO SEREM DEVIDOS PAGAMENTOS. EXAME DA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE SEREM DEVIDOS PAGAMENTOS AINDA QUE NULA A CONTRATAÇÃO.

I - Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por sociedade empresária contra municipalidade, objetivando pagamento de valores pela prestação de serviços de informática e licença de uso de softwares.

II - Na Primeira Instância a ação foi julgada procedente, e em grau recursal o Tribunal de Justiça Estadual reformou parcialmente a decisão monocrática, apenas para fixação do montante da condenação na execução da sentença.

III - A análise da alegação recursal da municipalidade de que teria havido cerceamento de defesa e de não serem devidos pagamentos em decorrência da nulidade do contrato administrativo, firmado irregularmente com dispensa de licitação, bem assim de não terem sido prestados os serviços contratados, demandaria o revolvimento no acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

IV -
A alegação de não serem devidos pagamentos em razão da nulidade do contrato administrativo encontra-se em dissonância com o entendimento firmado nesta Corte, de que, ainda que nulo o contrato administrativo, a administração não fica eximida de efetuar o pagamento dos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito.

V - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, negando-lhe provimento.

(AREsp n. 1.410.043/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 7/4/2021.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO.
NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

1. No que concerne à citada afronta ao art. 373, I, do CPC/2015, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que existe prova suficiente dos fatos constitutivos. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
O acórdão recorrido está em sintonia com entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a vedação do enriquecimento sem causa impede a Administração Pública de deixar de indenizar o contratado pelos serviços efetivamente prestados (excluído o lucro do negócio), sob o argumento de ausência de licitação e inobservância de requisitos formais do contrato. O ente público somente pode se eximir do pagamento em caso de má-fé do contratado ou quando o último concorre para a nulidade, circunstâncias não descritas pelo acórdão impugnado.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”

(REsp n. 1.749.626/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 11/3/2019)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO C/C RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU SER HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Agravo interno aviado contra decisão publicada em 22/08/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

(...)

IV -

Ademais,
o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que 'ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade
' (AgRg no Ag 1056922/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 11 de março de 2009)". (STJ, AgRg no REsp 1.383.177/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2013). Em igual sentido: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.288.585/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/03/2016); REsp 1.143.969/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/11/2017.

V. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 1.128.268/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 10/4/2018)

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. DEVER DE PAGAMENTO
.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a Corte de origem se vale de fundamentação suficiente para a solução da lide. No caso, as alegativas de ilegitimidade de parte, cerceamento de defesa e de violação à Lei de Licitações foram devidamente rechaçadas pelo acórdão recorrido, ainda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte.

2. O Tribunal a quo consignou que o julgamento antecipado da lide ocorreu diante da suficiência das provas documentais acostadas pelas partes, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal. Da mesma forma, manteve os danos morais fixados na sentença, por entender demonstrados o nexo de causalidade, o dano sofrido e a razoabilidade do valor estipulado. Para reformar essas conclusões, faz-se necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na seara extraordinária, consoante a Súmula 7/STJ.

3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento, o que somente seria admissível em caso de má-fé do contratado ou de ter ele concorrido para a nulidade - circunstâncias afastadas pelo acórdão recorrido.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.256.578/PE, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 19/4/2016, DJe de 27/4/2016.)

Assim, entendo que restou configurado o fato constitutivo do direito da apelada ao recebimento dos valores correspondente aos serviços realizados, e o apelante não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do mesmo, na forma do art. 333, incisos I e II, do CPC/73 (art. 373, incisos I e II, do CPC/15), para finalidade de obstar a cobrança dos valores contantes das notas ficais objeto da cobrança.

No entanto, em relação ao cheque no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) que não poderia ser contabilizado por não se encontrar acompanhado da correspondente nota fiscal, entendo que neste particular a sentença deve ser mantida, posto que realmente não o autor não logrou êxito em demonstrar a origem do referido crédito, face a ausência de nota fiscal, e não houve impugnação recursal específica em relação a esse fundamento da sentença, na forma exigida no art. 932, inciso III, do CPC.

Por final, a apelação do Município requerido não pode ser acolhida, posto que encontra óbice nas provas dos autos já exaustivamente mencionadas, como também nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça
retro
transcritos, posto que a documentação encontrada é suficiente para finalidade de sua aplicação, consoante os fundamentos já expostos.

Ademais, também não pode ser acolhida a apelação para redução do percentual de honorários de sucumbência, para o percentual de 10% (dez por cento), face a ausência de sucumbência, tendo em vista que a fixação proferida pelo Juízo
a quo
foi justamente de 10% (dez por cento), tendo em vista o enquadramento do valor da condenação no art. 85, §3.º, inciso III, do CPC, e houve apenas equívoco ao consignar o percentual numérico (15%), o que, desde já, fica esclarecido para todos os efeitos legais.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, conheço da apelação do Município, mas nego-lhe provimento, e conheço da apelação do autor e dou-lhe parcial provimento, para finalidade de condenação o Município de Marituba a pagar os valores cobrados na inicial consignados como “valor singelo” na inicial, notadamente consignado no ID- 6813631 - Pág. 2, ressalvada a manutenção da sentença em relação a improcedência da cobrança do valor do cheque objeto da cobrança, que devem ser atualizados a partir da data do vencimento, e os juros de mora a partir da citação, aplicando-se o Tema n.º 810/STF e o Tema n.º 905 do STF, além da Emenda Constitucional n.º 113, a partir da sua vigência, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 22/07/2024